Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA AUTODEFESA. IMPROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir os artigos 155 e 307 do Código Penal, depois de subtrair cinco shorts de uma loja; ao ser detida se identificou falsamente para os policiais, porque supunha haver um mandado de prisão em aberto contra si.
2 A aplicação do princípio da insignificância exige concomitantemente quatro requisitos: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reincidência múltipla elide esse tratamento benevolente.
3 A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial não constitui exercício regular de autodefesa.
4 A personalidade e a conduta social do réu não se podem reputar negativas apenas com base em sentença condenatória anterior, apta somente a configurar mau antecedente. Afasta-se em relação à ré contumaz a compensação plena das múltiplas reincidências em face da confissão espontânea.
5 Apelação parcialmente provida.